Tribunal: STF
Processo: RE 1386447
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que julgou prejudicados os recursos interpostos pela União Federal e pela Companhia Cacique de Café Solúvel. 



    A União, agravante, aponta, em síntese: (i) não houve prejudicialidade do recurso extraordinário, pois a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça – STJ aplica-se somente ao recurso do contribuinte; (ii) foi mantido o acórdão do tribunal de origem no ponto que admitiu a restituição administrativa do indébito tributário; (iii) os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de ordem judicial estão adstritos ao sistema de precatórios. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 204 e passo a reexaminar o recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA.PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321/76. BENEFÍCIO FISCAL LIMITADO À ALÍQUOTA DO IMPOSTO.VEDAÇÃO RELATIVA AO ADICIONAL. LIMITAÇÃO. IN 267/02. 



    1. À luz do disposto nas Leis nºs 8.849/94 e 9.532/97, não há falarem ilegalidade da previsão regulamentar contida no Decreto nº 3.000/99 de os valores relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador serem deduzidos diretamente do imposto devido.



    2. O incentivo fiscal relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT fica limitado à alíquota do imposto de renda, não abrangendo o adicional, por expressa vedação pelo artigo 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 1995 e pelos artigos 5º e 6º-caput da Lei nº 9.532, de 1997.



    3. A Portaria Interministerial n.º 326/77 e a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 267/02, ao estabeleceram custos máximos para as refeições individuais oferecidas pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador, extrapolaram as disposições da Lei 6.321, de 1976, e da Lei 9.532, de 1.997.” (pág. 1 do documento eletrônico 74).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos parcialmente, em acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO SUPRIDA. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.



    3. Em se tratando de mandado de segurança, não cabe a restituição via precatório (pois o mandado de segurança não é ação de cobrança), mas apenas a compensação administrativa ou a restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996, art. 74), a critério do contribuinte.” (doc. eletrônico 108, grifei). 



    Neste RE interposto por Companhia Cacique de Café Solúvel, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5°, II; 84, IV; 93, IX; e 150, I, § 6°, da Carta Magna (doc. eletrônico 130). 



    Já no RE interposto pela União, amparado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 100, da mesma Carta (doc. eletrônico 118). 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que apenas o apelo extremo interposto pela ora recorrida está prejudicado, tendo em vista que a Corte Cidadã, ao dar provimento do recurso especial, assentou que 



    “[...] está evidenciado que a decisão alvejada está em dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/1975 e 6.321/1976 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, de forma que, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional do imposto de renda’ (AgInt no REsp 1.747.097/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/09/2019). [...] ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de fls. 895/911, nos termos da fundamentação supra.” (doc. eletrônico 187). 



    Em relação ao recuro extraordinário interposto pela União, constato que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.388.631-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. 



    II - Agravo improvido.” (AI 712.216-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.402.804/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.401.876/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.400.737/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.387.790/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.392.601/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.394.095-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.409.138/RS e ARE 1.376.478/RS, de minha relatoria. 



    Isto posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a possibilidade de restituição do indébito tributário pela via administrativa. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator